Tribunal: TJES
Processo: 5000208-83.2022.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000208-83.2022.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FILIPE DOS SANTOS MACHADO
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DANO AMBIENTAL. BARRAGEM DE FUNDÃO E SANTARÉM. ROMPIMENTO. CONTAMINAÇÃO DO RIO CRICARÉ. PESCADOR DE SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. INSUCESSO NA DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que é de uma comunidade ribeirinha e possui moradia às margens do rio Cricaré, onde realizava a atividade de pesca para sua subsistência e de sua família. Relata que sempre exerceu a atividade de pescador, exercendo suas atividades pesqueiras como forma de prover o suprimento diário de consumo pessoal e de sua família, além de fonte de renda. Alega que, em decorrência do rompimento das barragens de Fundão e Santarém, o desastre ambiental ocasionou a interrupção inopina da atividade da pesca, comprometendo sua subsistência alimentar.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3. Recurso Inominado interposto pela parte autora, alegando preliminar de nulidade da sentença, ante a ausência de análise das teses suscitadas. No mérito, argumenta que enquadra-se na categoria “pescador de subsistência”, motivo pela qual faz jus às indenizações pleiteadas, razão pelo que requer a reforma da sentença objurgada para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

4. Inicialmente, rejeito a preliminar suscitada, na medida em que, ainda que existisse algum argumento não analisado, o magistrado não tem a obrigação de enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas aquelas que entender necessárias ao deslinde da controvérsia.

5. No mérito, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, considerando que, apesar de alegar ser pescador de subsistência, não há produção de prova firme o bastante para sustentar as alegações da parte requerente. Nesse sentido, a parte autora não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, motivo pelo qual não devem ser acolhidos seus pedidos.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)